Tribunal: TJBA
Processo: 8031454-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031454-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: HERCULES OLIVEIRA DA SILVA e outros (3) Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ IMPETRADO: Vara do Júri Feira de Santana-BA Procurador (a) de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Pacientes denunciados pela suposta prática de homicídio qualificado e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, IV, e 288-A, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. 2. A defesa pleiteia a realização de diligência complementar, consistente em novo laudo pericial e acesso ao código “hash” de vídeos juntados aos autos, sob o argumento de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o indeferimento da realização de perícia complementar e de acesso ao código “hash” dos vídeos caracteriza cerceamento de defesa; e (II) saber se há ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem de habeas corpus para suspender o prazo para alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da diligência foi devidamente fundamentado, com base na suficiência do laudo pericial já constante dos autos e na inexistência de impugnação específica quanto a omissões ou deficiências técnicas à época da sua juntada aos autos. 4. A jurisprudência do STJ orienta que o juiz pode indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada. 5. A via do habeas corpus não comporta revolvimento do conteúdo probatório para aferição da necessidade da diligência requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova pericial complementar é devidamente fundamentado pelo juízo, com base na suficiência dos elementos probatórios já constantes nos autos. 2. O habeas corpus não se presta à reavaliação de necessidade de prova, quando ausente ilegalidade manifesta.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8031454-70.2025.8.05.0000, em que figuram como pacientes FÁBIO MOURA DE MATOS e JAQSON DE BRITO COSTA e como autoridade impetrada, a Meritíssima Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana-Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora: Salvador, .